Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-73.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Servidão Administrativa – Indenização fixada com base em laudo técnico produzido por perito com base nas normas da ABNT – Argumentos da apelante que não foram capazes de infirmar as conclusões do perito - Juros compensatórios fixados em 6% - Ausência de interesse recursal – Sentença mantida – Recurso não provido.